Tribunal: TJPA
Processo: 0024142-38.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024142-38.2004.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: RAUL CARDOSO AYRES, S. V. DE OLIVEIRA TAVARES GOMES - ME

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC DE 1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2 DO STJ. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL ANTERIOR. AUSÊNCIA DO DEVIDO PREPARO. FALTA DO RELATÓRIO DE CUSTAS. DESERÇÃO. ART. 511 DO CPC/73. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 557,
CAPUT
, DO CPC. NEGADO SEGUIMENTO.

1- Considerando que a sentença fora proferida sob a vigência do CPC/73, a teor do Enunciado n. 2 do STJ, os requisitos de admissibilidade do recurso deverão ser analisados à luz da legislação processual anterior.

2- Deixando o apelante de apresentar o relatório de custas, não se tem como aferir se o boleto pago se refere ao preparo da Apelação, impondo-se, assim, o reconhecimento da deserção.
Ex vi, a
rt. 511 do CPC.

3- Tema pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

4- Nega-se seguimento ao recurso manifestamente inadmissível
,

ex vi,
art. 557
caput
do CPC.

5- RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0024142-38.2004.814.0301

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 9233825

AGRAVADOS: RAUL CARDOSO AYRES e S. V. DE OLIVEIRA TAVARES GOMES - ME

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em face da Decisão Monocrática constante à ID n. 9233825, através da qual ‘foi negado seguimento ao recurso de apelação interposto, consoante os motivos assim resumidos na ementa:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC DE 1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2 DO STJ. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL ANTERIOR. AUSÊNCIA DO DEVIDO PREPARO. FALTA DO RELATÓRIO DE CUSTAS. DESERÇÃO. ART. 511 DO CPC/73. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 557,
CAPUT
, DO CPC. NEGADO SEGUIMENTO.

1- Considerando que a sentença fora proferida sob a vigência do CPC/73, a teor do Enunciado n. 2 do STJ, os requisitos de admissibilidade do recurso deverão ser analisados à luz da legislação processual anterior.

2- Deixando o apelante de apresentar o relatório de custas, não se tem como aferir se o boleto pago se refere ao preparo da Apelação, impondo-se, assim, o reconhecimento da deserção.
Ex vi, a
rt. 511 do CPC.

3- Tema pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

4- Nega-se seguimento ao recurso manifestamente inadmissível
,

ex vi,
art. 557
caput
do CPC.”

Em um breve relato dos fatos, impõe-se anotar que o agravante interpôs recurso de apelação cível contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Indenização por Perdas e Lucros Cessantes, movida em seu desfavor por RAUL CARDOSO AYRES, julgou procedente a referida demanda, ocasionando a interposição de recurso de apelação.

Nas razões recursais do apelo manejado, ID 4436600, o recorrente alegou, preliminarmente, cerceamento de defesa e do devido processo legal e
, no mérito
, a ausência de comprovação dos valores pleiteados a título de lucros cessantes, postulando, ao final, o provimento do recurso.

Contrarrazões à ID n. 4436602.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito após prevenção a mim conferida.

Em Decisão Monocrática presente à ID 9233825, neguei seguimento ao recuso interposto, por entender deserto o recurso apresentado, pois desprovido de seu relatório de custas e, por ter sido a sentença recorrida proferida sob a vigência do CPC/73, a teor do Enunciado n. 2 do STJ, os requisitos de admissibilidade do recurso deverão ser analisados à luz da legislação processual anterior.

Dessa Decisão foram opostos Embargos Declaratórios pela EQUATORIAL ENERGIA, ID 9372010, os quais foram rejeitados, conforme decisão presente à ID 10749161.

Inconformada, a EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A interpôs o presente Agravo Interno, ID 11092267, argumentando, em suas razões recursais, que o preparo recursal foi devidamente comprovado nos autos, não sendo exigível a apresentação do relatório de contas neste processo, sendo o boleto de pagamento e seu devido comprovante pago suficientes para demonstrar que as custas processuais foram devidamente quitadas, razão pela qual requer o provimento do recurso em questão para que seja declarada nula a decisão recorrida, dando seguimento ao apelo ou, não sendo este o entendimento da Corte, que a parte apelante seja intimada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda a devida complementação do preparo recursal.

Contrarrazões presentes à ID 11381305.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, porque adequado e tempestivo.

Entretanto, posto que respeitáveis as considerações da parte recorrente, verifico que suas razões não são capazes de refutar os argumentos empregados na decisão monocrática hostilizada.

Dessa forma, evitando desnecessária tautologia, reporto-me aos fundamentos já externados, os quais passo a transcrever:

“
Ab initio
, a teor do Enunciado Administrativo n. 2 do STJ (“Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”), em face de a sentença ter sido proferida na vigência da legislação processual anterior, anoto que o presente recurso será analisado de acordo com os dispositivos legais do Código de Processo Civil de 1973.

Nesse sentido, antes de adentrar no mérito do recurso, resta necessária a análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, pelo que, constato que o apelante não acostou aos autos o Relatório de Custas, a fim de se aferir se o boleto pago corresponde ao preparo da Apelação, não comprovando, dessa forma, no ato de interposição do recurso, a respectiva regularidade.

Assim, prescreve o art. 511 do CPC/73,
in verbis:

“Art. 511. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”

Sobre o assunto, as lições do i. jurista, Eduardo Arruda Alvim, em sua obra “Direito Processual Civil, Ed. Revista dos Tribunais, pág. 776, assim:

“O preparo é o último dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos que nos cumpre estudar. Trata-se do pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso.

O art. 511, com a redação da Lei 8.950/94, introduziu a regra do preparo imediato, simultâneo à interposição do recurso. Vejamos, a propósito, o seguinte julgado do 1º TACSP: “Preparo – Recurso –Interposição – sem o pagamento das custas.” – Art. 511 do CPC – Ausência de consignação, no ato de intimação da sentença, do valor a ser recolhido – Impossibilidade do pagamento até o termo final do prazo – Preclusão recursal consumativa – Deserção caracterizada.”

Em outra obra, “A Reforma do Código de Processo Civil, Saraiva, 2ª edição, págs. 121/122, o i. Sergio Bermudes, ilustra o entendimento consagrado pela doutrina e pela jurisprudência que, nos casos de deserção, o recurso não deve ser conhecido,
in verbis
:

"Pode o relator negar seguimento a recurso (qualquer recurso, regido pelas normas do CPC) manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à súmula do respectivo tribunal ou tribunal superior. O primeiro caso é o de manifesta inadmissibilidade do recurso. A inadmissibilidade ocorre, faltando qualquer dos pressupostos recursais subjetivos, ou objetivos, como a legitimidade e o interesse recursais, ou a recorribilidade, a tempestividade, a adequação. A falta de preparo também é abrangida pela norma, já que a deserção constitui óbice ao julgamento do recurso. O relator profere, então, juízo negativo de admissibilidade, que se traduz na fórmula corrente não conhecer" .

Desse modo, se o recurso é protocolizado sem o devido e regular preparo, impõe-se o reconhecimento da deserção, em obediência ao art. 511 do CPC/73.

Nesse diapasão, ainda, trago à colação, apenas a título de ilustração, a lição do mestre Humberto Theodoro Júnior:

"A falta de preparo gera a deserção, que importa trancamento do recurso, presumindo a lei que o recorrente tenha desistido do respectivo julgamento (arts. 511, caput, 519, 527,§1º, e 545)”.(Curso de Direito Processual Civil, 38ª ed., vol. 1, pág.510).

A jurisprudência do STJ, assim, manifesta-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. INVIABILIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE PARA RECOLHIMENTO POSTERIOR DO PREPARO. DESERÇÃO RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Embora o preparo insuficiente de recurso interposto sob a égide do CPC/1973 ensejasse a intimação da recorrente para realizar a respectiva complementação, no prazo de cinco dias, a ausência total de recolhimento do preparo, no ato da interposição, não se sujeita ao disposto no art. 511, § 2º, do CPC/1973. Precedentes. 2. No caso, a apelação da agravada foi interposta sem a comprovação do preparo, revelando-se descabida a intimação posterior da parte para recolhimento do valor total do preparo. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de reconhecer a deserção da apelação interposta pela agravada.” (STJ - AgInt no AREsp: 1370410 SP 2018/0249770-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO. MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos.

2. De acordo com o firme entendimento desta Corte, a regularidade do preparo deve ser comprovada no momento da interposição do recurso, não constituindo, sua ausência, nulidade sanável. Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(AgRg no AREsp 423.981/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 11/04/2014).

Ante o exposto, a teor do art. 557 do CPC/73, nego seguimento ao presente recurso pela sua manifesta inadmissibilidade.”

Nesse contexto, o Relatório de Conta do Processo emitido pela UNAJ do TJE/PA é documento essencial para fins de comprovação do preparo, tendo em vista que além de identificar os valores a serem pagos, informa o número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, devendo ser obrigatoriamente juntado aos autos.

Neste sentido, o C. STJ já se pronunciou expressamente sobre a questão, mantendo a jurisprudência do Eg. TJE/PA sobre o assunto (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1846765 – PA, RELATOR MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Julgado em 21/05/2020).

Portanto, os argumentos defendidos no presente agravo interno não têm o condão de reformar o entendimento acima exposto, eis que firmado em consonância com a orientação jurisprudencial da Corte Superior e deste Egrégio Tribunal.

No que tange a pretensão derradeira de se ver intimada, a parte Agravante, para suprir a omissão aqui demonstrada, no prazo de 05 dias, tal postulação não pode prosperar, já que não se mostra salutar proceder a mesclagens do CPC de 1973 com o CPC de 2015, nas partes que favorecerem ao recorrente, devendo, como dito alhures, ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma prevista no CPC/1973, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Por outro lado, com a interposição do presente Agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais.

Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “
eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental
”.

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), 13 de fevereiro de 2023

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 14/02/2023